Tribunal: TJSP
Processo: 2266053-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade delitiva suficientes para a prisão processual. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal. Decisão bem fundamentada. Paciente reincidente. Prisão

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade delitiva suficientes para a prisão processual. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal. Decisão bem fundamentada. Paciente reincidente. Prisão domiciliar. Não demonstrada a imprescindibilidade da paciente para o cuidado do filho menor. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266053-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é impetrante
FABIANO RICARDO DE CARVALHO MANICARDI e Paciente FABIANA
ELIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266053-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2266053-47.2020.8.26.0000
COMARCA: Penápolis
IMPETRANTE:
Adv.
FABIANO
RICARDO
DE
CARVALHO
MANICARDI PACIENTE: FABIANA ELIAS DOS SANTOS
VOTO no 39476
Habeas
Corpus.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Prisão
preventiva.
Pretendida
revogação.
Inadmissibilidade.
Existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
suficientes para a prisão processual. Presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva. Necessidade da custódia
para a garantia da ordem pública e futura aplicação da lei
penal. Decisão bem fundamentada. Paciente reincidente.
Prisão domiciliar. Não demonstrada a imprescindibilidade
da paciente para o cuidado do filho menor. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Advogado FABIANO RICARDO DE CARVALHO
MANICARDI, em favor de FABIANA ELIAS DOS SANTOS, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da
Comarca de Penápolis (Processo originário no 1501634-06.2020.8.26.0438,
tráfico de drogas).
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que se trata de
delito sem violência e que a prisão preventiva é desnecessária e
desproporcional, carecendo o decreto prisional de fundamentação idônea.
Aponta, ainda, que cabe medida cautelar diversa do cárcere ou a conversão
da prisão em domiciliar. Expõe que o filho da paciente possui diversas
passagens por ato infracional e que, na delegacia, o menor admitiu ter
ocultado entorpecentes entre os pertences da genitora. Alega que a paciente é
mãe de uma criança de 3 anos e é responsável pelos cuidados de sua mãe, de
70 anos. Requer, portanto, concessão de liminar para suspender os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266053-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão que decretou a prisão preventiva, com a soltura da paciente.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
A liminar foi indeferida às fls. 91/92.
Dispensadas as informações da autoridade impetrada, tendo
a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls.
96/99).
É o relatório.
2. Voto pela denegação da ordem.
Consta dos autos originários que a paciente foi presa em
flagrante, sendo posteriormente denunciada como incursa no artigo 33, caput,
c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, porque, “transportava e trazia
consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, envolvendo o adolescente
Wilson Elias da Silva na prática ilícita, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 28,82 gramas de Cocaína, distribuídas em três
porções, conforme laudos de exames químico-toxicológicos de fls. 107/112. Segundo
se apurou, FABIANA ELIAS DOS SANTOS, juntamente com seu filho, o
adolescente Wilson Elias da Silva, praticava o tráfico de drogas e, com esta finalidade,
na data dos fatos, transportava e trazia consigo entorpecentes para a venda” (fls.
118/120 dos autos originários).
Ao analisar o flagrante, a autoridade apontada como coatora
decretou a prisão preventiva, expondo a presença de suficientes indícios de
autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade da segregação
cautelar para resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei
penal, nos seguintes termos: “a autuada afirmou ser genitora de uma criança
menor de 12 (doze) anos, conforme declaração prestada à fls. 05, que está sob sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266053-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
guarda. Contudo, verifico que a despeito de tal condição, a custodiada já foi
condenada anteriormente por tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena,
conforme informações da folha de antecedentes e certidão de distribuição (fls. 46/58).
Desta forma, de rigor reconhecer que a reiteração delitiva, notadamente, pelo mesmo
tipo penal, o que indica que caso seja colocada em liberdade certamente voltará a
delinquir” (fls. 81 dos autos originários).
Com efeito, o crime de tráfico de drogas prevê pena de 5
(cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, tratando-se, portanto, de delito com
pena máxima em abstrato superior a 4 anos, nos termos do art. 313, inciso I,
do Código de Processo Penal.
Existem provas da materialidade delitiva e suficientes
indícios de autoria.
Também o preenchimento do art. 312 do CPP se encontra
bem configurado, pois é nítido que existe ofensa à ordem pública, pois,
quando solta, a paciente prefere delinquir, demonstrando que não faz bom
uso da liberdade.
Assim, não há que se cogitar de insuficiência de
fundamentação ou invalidade dos argumentos, pois existem indícios
suficientes de que a paciente vem praticando delitos de forma reiterada.
Com efeito, é dever do Estado garantir a paz e ordem social a
todos os cidadãos, encontrando-se bem delimitada a necessidade da prisão
preventiva porque a reiteração em condutas criminosas demonstra que a
proibição contida na lei penal não tem sido suficiente para afastar a paciente
de condutas criminosas.
A gravidade concreta da conduta revela a insuficiência das
medidas cautelares diversas do cárcere.
Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266053-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisão preventiva, afasto a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a
custódia cautelar.
De outro lado, também não é caso de substituição por prisão
domiciliar. A paciente, reincidente específica, foi presa em flagrante e
denunciada por, em tese, ter cometido tráfico de drogas junto com seu filho
adolescente, o que revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva
da paciente para resguardar a ordem pública. Ademais, não restou
comprovada a imprescindibilidade da paciente para o cuidado do seu filho
menor.
Desta forma, presentes os pressupostos e requisitos para a
prisão preventiva, afasto a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a
custódia cautelar.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator